Tribunal: STF
Processo: Rcl 70134
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Betel Indústria e Comércio de Telhas Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza no Processo 0000524-98.2024.5.07.0013, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao dispensar pagamento de custas para o ajuizamento de nova demanda trabalhista, ofendeu o acórdão proferido no mencionado paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Antes, foi protocolada uma Reclamação Trabalhista de n° 0001072- 60.2023.5.07.001, em que nessa ação foi designada data para audiência no dia 19/02/2024 às 08h30min. Pois bem, foi protocolada a contestação da reclamada junto com os documentos, e a audiência ocorreu nesse dia, porém o Reclamante não compareceu, nem tão pouco seu patrono, conforme Ata da audiência.



    [...]



    De acordo com a ata da audiência, o processo foi dado como arquivado devido à ausência do reclamante e do seu patrono. E as custas no valor de R$ 564,56, calculadas sobre o valor de R$ 28.227,88 atribuído à causa, pela parte autora, dispensada do pagamento.



    Para a propositura de uma nova ação, o reclamante deveria ter justificado a ausência no prazo de 15 dias, conforme art. 844, § 2º da CLT, vejamos:



    [...]



    Entende-se por motivo legalmente justificável, razões contundentes, corroboradas por documentos, que o impossibilitou de comparecer ao ato processual.



    Decorrido o prazo de 15 dias após o arquivamento da audiência, o reclamante não apresentou qualquer justificativa, conforme previsto pelo art. 844, § 2º da CLT.



    Passados alguns meses, a empresa Betel recebeu nova notificação na qual o reclamante é o mesmo, o Sr. Paulo Geraldo Andreotti, com os mesmos pedidos e causa de pedir, agora sob número de processo 0000524-98.2024.5.07.0013, o qual está associado ao processo anterior de número 0001072-60.2023.5.07.0013, já arquivado, pela ausência do reclamante.



    A nova Reclamação foi recebida, e de pronto se designou audiência para dia 17/06/2024, sem que se observasse o disposto no art. 844 da CLT, para exigir do reclamante a comprovação do pagamento das custas, ainda que este fosse beneficiário da justiça gratuita; ou que apresentasse documentos que comprovassem sua ausência por motivo legalmente justificado.



    A Lei é muito clara, e não se requer grandes esforços para o entendimento de que para ajuizar novamente aquela reclamação trabalhista, o reclamante DEVE pagar as custas do processo, sob pena de novo arquivamento.



    Ao detectar a irregularidade, imediatamente a reclamada protocolou a Manifestação – id:342ac28, no processo de n° 0000524-98.2024.5.07.0013, fundamentando-a com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR), que entendeu pela constitucionalidade da Reforma Trabalhista quanto à aplicação das custas processuais à parte autora (mesmo quando beneficiária da justiça gratuita) que der causa ao arquivamento por ausência à audiência, inclusive como condição para interposição de nova ação, como forma de evitar que o autor movimente a máquina judiciária em vão:



    [...]



    No entanto, ao dispensar o reclamante, via Despacho, do pagamento das custas processuais, fundamentando sua decisão, no fato de deferir ao mesmo os benefícios da justiça gratuita, o magistrado contrariou o entendimento do STF, do TST e do Egrégio Tribunal da 7ª Região do Trabalho, demonstrando falta de alinhamento com as jurisprudências superiores e ignorando o texto claro da CLT.



    De acordo com o art. 844, § 2o e § 3º, da CLT, vejamos:



    [...]



    No entanto, considerando que o reclamante não pagou as custas e nem tão pouco apresentou justificativa dentro do prazo de 5 dias, concedidos pelo magistrado, deveria ser determinado, pelo juiz, o arquivamento imediato do processo. 



    Ainda assim, Excelentíssimo Ministro presidente do STF, o processo não foi arquivado, a audiência agendada para o dia 17/06/2024 não foi retirada da pauta, vindo a ocorrer normalmente, contrariando não só a ADI 5766, mas também a CLT, e ainda o entendimento do TST e TRT7.



    [...]



    No presente caso, é evidente que a decisão do nobre magistrado da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza - DR. SINEZIO BERNARDO DE OLIVEIRA, que após ouvir a justificativa esdrúxula do reclamante naquele processo, de que faltou a audiência do processo anterior, pois estava com “dor de barriga”, e que não pagou as custas porque estava sem dinheiro, vindo a Reconsiderar seu Despacho, deferindo a justiça gratuita, e em consequência dela dispensando o Sr. Paulo do pagamentos das custas, está em total desacordo com a ADIN 5766, visto que há o dever da aplicação das custas processuais à parte autora (mesmo quando beneficiária da justiça gratuita) que der causa ao arquivamento por ausência à audiência, inclusive como condição para interposição de nova ação, como forma de evitar que o autor movimente a máquina judiciária em vão (documento 1).



    Ao final, requer:



    f) Seja julgada procedente a presente Reclamação para determinar que o ato processual que deu continuidade a audiência irregular no processo de n 0000524-98.2024.5.07.0013 seja anulado, atendendo o conteúdo da ADI 5766, nos termos do art. 992 do CPC, por consequência, o arquivamento da Reclamação Trabalhista, sem resolução do mérito, não podendo se falar em reabrir novo prazo para pagamento de custas, vez que já foram dadas 3 oportunidades ao reclamante e este não o fez; para restabelecer o devido processo legal, a segurança jurídica e os direitos constitucionais da empresa Betel Indústria e Comércio de Telhas EPP. (documento 1, p. 15) 



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF, que foi assim ementada:  



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 5.766/DF, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022 – grifei).  



    A decisão reclamada, proferida durante audiência, apresenta os seguintes fundamentos:  



    Reconsidero o despacho de ID c8323f4 para conceder a parte reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, e em consequência, dispensar as custas processuais, tendo em vista a declaração do reclamante aqui presente que se encontra desempregado e não tem recursos financeiros para efetuar o devido pagamento (documento 13).  



    Na ADI 5.766/DF, quanto à questão das custas processuais decorrentes da ausência em audiência, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que assim dispõe:  



    § 2º  Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.  



    Por outro lado, tanto a decisão reclamada quanto o inconformismo da reclamante estão relacionados com a interpretação do art. 844, § 3º, da CLT, abaixo transcrito:  



    § 3º  O pagamento das custas a que se refere o § 2º  é condição para a propositura de nova demanda. 



    Com efeito, o art. 844, § 3º, da CLT não foi examinado no julgamento da ADI 5.766/DF.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.146 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).  



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA E NÃO PROPRIAMENTE À INCIDÊNCIA DAS CUSTAS EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.603 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/5/2023).  



    Confira-se também a seguinte decisão: Rcl 64.267/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator